Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-31.2023.8.05.0057
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8000552-31.2023.8.05.0057 – Comarca de Cícero Dantas/BA Recorrente: José Uenes Oliveira Dias Advogado: Dr. Leonardo Lima Lucena (OAB/SE: 12.136) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gildásio Rizério de Amorim Origem: Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGATIVA DE QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE FORMA SEGURA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Uenes Oliveira Dias, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Constam dos acostados autos do presente Inquérito Policial n.º 5876/2023, oriundo da Delegacia de Polícia de Cícero Dantas, que no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 20:00 horas, no Povoado Caxias, em Cícero Dantas, o Denunciado, utilizando-se de sua arma, tipo faca, aplicou uma facada na vítima, Bruno Andrade dos Santos, atingindo o abdome, em autêntica tentativa de homicídio, causando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Corpo de Delito acostado. Consta também dos aludidos autos, em consonância com a prova documental e testemunhal anexa, que o Denunciado tentou eliminar a vida da vítima sem qualquer razão que justificasse o seu ato. O Denunciado e a vítima encontravam-se no Povoado Caxias, em Cícero Dantas, durante a realização de uma cavalgada. Todavia, o Denunciado, por possuir divergência pessoal de natureza grave com a vítima, saiu de sua residência armado com uma faca peixeira na cintura. Ao encontrar a vítima na cavalgada, sem discussão, o Denunciado aplicou violento golpe no abdome da vítima, causando as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito e Relatório Médico do Hospital Municipal, numa autêntica tentativa de homicídio, consoante demonstram as provas acostada aos autos”. III – Em suas razões de inconformismo, pugna o Recorrente pela absolvição sumária, sob a alegação de que agiu em legítima defesa, e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). Na hipótese vertente, como bem destacado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados pelas provas colhidas nos autos, suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal. VI – Postula o Recorrente a absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa. Contudo, para que tal tese seja acolhida na fase de pronúncia, é imprescindível que a excludente de ilicitude reste comprovada de forma inequívoca, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorre no caso em apreço. À luz do acervo probatório, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese relativa à excludente de ilicitude descrita no art. 25, do Código Penal, motivo pelo qual inviável a absolvição sumária do Recorrente. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida excludente, a ponto de justificar a absolvição sumária do Acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. VII – Enquanto a defesa sustenta que a vítima Bruno Andrade dos Santos teria iniciado a agressão com uma garrafada na região posterior da cabeça do Réu (por trás), o ofendido afirmou ter sido surpreendido pelo Acusado e ferido no abdômen sem discussão prévia naquele momento, e que usou a garrafa apenas para se defender após ser lesionado. As testemunhas arroladas pela acusação, embora não tenham visto o momento exato do golpe de faca, relatam o socorro à vítima ferida e a ausência de discussão imediata naquela ocasião. Havendo, portanto, dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos; sobre quem iniciou a agressão e sobre a moderação do meio empregado, não é possível, nesta fase processual, acolher a tese de legítima defesa. VIII – Nesse ponto, cumpre transcrever trecho da decisão de pronúncia: “A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos através do laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões sofridas pela vítima, bem como pelo relatório médico do hospital municipal que comprova o atendimento prestado a Bruno Andrade dos Santos em decorrência do ferimento provocado por instrumento perfurocortante na região abdominal. Tais documentos constituem prova técnica inequívoca de que houve efetivamente uma agressão que causou lesões corporais na vítima. Quanto aos indícios de autoria, as declarações da própria vítima e das testemunhas ouvidas em juízo convergem no sentido de apontar o acusado José Uenes Oliveira Dias como o responsável pela agressão. Os depoimentos colhidos durante a instrução processual, embora devam ser analisados com a devida cautela, apresentam coerência e verossimilhança suficientes para caracterizar indícios robustos de que foi o denunciado quem desferiu o golpe de faca contra Bruno Andrade dos Santos durante os eventos ocorridos no Povoado Caxias na data dos fatos. As teses defensivas apresentadas, seja a alegação de legítima defesa ou a pretendida desclassificação para lesões corporais, embora mereçam análise cuidadosa, não encontram respaldo suficiente na prova colhida durante a instrução que justifique o acolhimento nesta fase processual. A alegação de legítima defesa pressupõe a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, direito ameaçado, necessidade do meio empregado e proporcionalidade, elementos que não restaram evidenciados de forma clara nos autos. Da mesma forma, a pretendida desclassificação para lesões corporais esbarra na análise da região corporal atingida e nas circunstâncias do fato, que sugerem dolo direcionado contra a vida. Importante ressaltar que as questões suscitadas pela defesa constituem matéria de mérito que deve ser apreciada pelos jurados durante o julgamento em plenário. O instituto da pronúncia não exige certeza absoluta sobre a ocorrência do crime ou sobre a culpabilidade do réu, mas apenas a existência de indícios suficientes que justifiquem a submissão da causa ao Tribunal do Júri. As dúvidas razoáveis sobre aspectos relacionados à tipificação da conduta, à presença de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, bem como sobre circunstâncias que possam influenciar na análise do caso, constituem questões que devem ser dirimidas pelos representantes da sociedade no momento do julgamento”. IX – Pretende a defesa, ainda, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que o Acusado não agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima. Entretanto, tal argumento não pode prosperar nesta fase processual, pois a desclassificação do crime de competência do Tribunal do Júri para outro da competência do Juiz singular só pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado que o agente não atuou com intenção de matar, o que não se verifica na espécie. O instrumento utilizado (faca), o local da lesão (região abdominal) e a extensão do ferimento são indicativos que, em tese, denotam o animus necandi. Não havendo prova cabal e inequívoca da ausência da intenção de matar, cabe aos jurados, no exercício de sua competência constitucional, apreciar a tese defensiva. X – Conforme já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Na espécie, o Magistrado a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia do Recorrente. Neste contexto, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000552-31.2023.8.05.0057, provenientes da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram, como Recorrente, José Uenes Oliveira Dias, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.